Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-45.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801272-45.2020.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSE FILHO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2.
In casu
, verifica-se que o banco recorrido juntou proposta de adesão a seguro de vida em grupo expressamente autorizada pelo apelante, cujas assinaturas nela apostas não divergem das assinaturas constantes no instrumento particular de mandato e no documento de identidade, havendo aparentando inegável homogeneidade. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pelo apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto ANTÔNIO JOSÉ FILHO
,
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de BANCO BRADESCO S.A e BANCO AGIBANK S.A, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA.

Narra a exordial, que o autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução no valor do rendimento alimentar depositado, razão pela qual se dirigiu àquela autarquia e descobriu que se tratava de desconto referente a uma cobrança mensal, em débito automático, da quantia de R$20,00 (vinte reais), a qual se referia a um “seguro de vida agibank”, valor esse que representa 3,54% de seus vencimentos.

Aduz não ter contratado o referido seguro e que já foram descontadas 209 parcelas, sendo que, considerando a prescrição decenal, a discussão nos autos se limita a apenas 120 parcelas,

Requereu a concessão de tutela antecipada, para que fossem suspensos os descontos em seu contracheque e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, que totaliza R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com juros e correção monetária a contar do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Em sede de contestação, as instituições financeiras requeridas alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, na medida em que atua como mero meio de pagamento e, no mérito, afirmam a regularidade do pacto firmado entre os litigantes, ressaltando que o contrato de seguro está expressamente assinado pelo autor, tendo sido autorizados os descontos do valor mensal e apresentados seus documentos pessoais, confirmando autenticidade da subscrição. Sustentam a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por não existir
conduta ilícita que enseje obrigação de
reparação
(ID 9388750-Banco Bradesco S.A e ID 9388755-Banco Agibank)
.

Réplica à contestação (ID 9388762)
.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 9388763) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ex positis
, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança por cinco anos em razão de ter sido deferida a gratuidade processual (art. 98, §3º do CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 9388865), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco réu não observou as formalidades legais para a contratação, uma vez que não autorizou qualquer serviço que gerasse encargo em sua conta.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas suscitando, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso ante violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

1.1. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso ante o não cumprimento do princípio da dialeticidade.

Aduzem os apelados que por ser o recurso de apelação mera compilação do teor da petição inicial, não deveria ser conhecido.

Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que a apelante apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, inclusive no que diz respeito à assinatura do contrato e o recebimento de valores, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pelo recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrênciana contratação.

Verifica-se que o banco recorrido juntou proposta de adesão a seguro de vida em grupo expressamente autorizada pelo apelante (ID 9388757), cujas assinaturas nela apostas não divergem das assinaturas constantes no instrumento particular de mandato (ID 9388736) e no documento de identidade (ID 9388737), havendo praticamente inegável homogeneidade.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017).

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)
.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em função do autor ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023